Tribunal: TJES
Processo: 0002227-05.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002227-05.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON SANTOS ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002227-05.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON SANTOS ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO BROETTO PEREIRA - ES30076

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. MANUTENÇÃO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jefferson Santos Andrade contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0002227-05.2022.8.08.0030, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06), impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 1.080 (mil e oitenta) dias-multa e condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A defesa sustenta a nulidade das provas por violação de domicílio, a insuficiência de provas para condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado e o afastamento da indenização por danos morais coletivos.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Legitimidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial e validade das provas obtidas;

(ii) Existência de provas suficientes à condenação;

(iii) Possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado;

(iv) Cabimento da indenização por dano moral coletivo em sede de condenação penal.

RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria comprovadas pelos laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório, corroborados pela confissão da adolescente encontrada no local. Crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, justificando o ingresso domiciliar sem mandado judicial em flagrante delito, segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Existência de fundadas razões para a diligência, consubstanciadas na denúncia de moradores, atitude suspeita e confissão informal do acusado. Inexistência de nulidade das provas. Circunstâncias da apreensão, notadamente a expressiva quantidade de entorpecentes, a variedade de drogas e o arsenal bélico encontrado, evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. Manutenção da indenização por danos morais coletivos como medida reparatória dos prejuízos sociais causados pela traficância.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Jefferson Santos Andrade, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.080 (mil e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

A defesa apresentou razões recursais sustentando a nulidade da prova por violação ao domicílio, sob o argumento de que o ingresso na residência ocorreu sem a devida autorização judicial e sem o consentimento do morador, em afronta ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Alegou que a entrada se deu com base em denúncia anônima e em suposta atitude suspeita, o que seria insuficiente para configurar fundadas razões para o ingresso forçado. Requereu, por conseguinte, a declaração de nulidade das provas e a absolvição do réu.

Pugnou ainda pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, argumentando que os elementos colhidos nos autos são frágeis e contraditórios, baseados unicamente em depoimentos policiais, sem corroboração de testemunhas independentes, e que o réu, desde o interrogatório, negou ser proprietário das drogas e armas, afirmando ser apenas usuário de entorpecentes. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se os fundamentos que embasaram a exasperação da reprimenda, a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com a consequente redução da pena em até dois terços, a exclusão das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas e o afastamento da indenização fixada a título de danos morais coletivos.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu o improvimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002227-05.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON SANTOS ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO BROETTO PEREIRA - ES30076

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jefferson Santos Andrade, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.080 (mil e oitenta) dias-multa e da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Consta da exordial acusatória que, no dia 21 de junho de 2022, na localidade de Rio Quartel, Linhares/ES, o apelante, em comunhão de vontades com a adolescente Geisiele dos Santos Pereira e outros não identificados, mantinha em depósito, transportava, trazia consigo, guardava, possuía, armazenava e fornecia drogas ilícitas, além de portar e manter sob sua guarda arma de fogo, sem autorização legal, e de ter corrompido a referida menor para a prática dos ilícitos.

Segundo consta dos autos, a guarnição da Polícia Militar, após receber denúncias de moradores sobre tráfico de drogas e disparos de arma de fogo na localidade, deslocou-se ao endereço informado e visualizou o recorrente em frente a uma residência, aparentando portar volume na cintura.

Ao perceber a presença dos policiais, o apelante adentrou rapidamente no imóvel, tendo sido chamado a sair e, ao ser indagado, admitiu que havia escondido uma arma de fogo embaixo do travesseiro de sua cama.

Durante as buscas, foram encontradas duas armas de fogo, diversas munições de calibres variados, expressiva quantidade de drogas fracionadas e embaladas para comercialização, balanças de precisão, materiais de embalagem e cadernos contendo anotações relacionadas ao tráfico.

A adolescente Geisiele confirmou, na ocasião, a propriedade dos materiais ilícitos e o envolvimento do apelante com a prática delituosa.

Em suas razões, a defesa sustentou, inicialmente, a nulidade das provas obtidas a partir da alegada violação de domicílio, afirmando que os policiais militares teriam adentrado na residência do apelante, sem a devida autorização judicial e sem consentimento válido, com base apenas em denúncia anônima e comportamento tido como suspeito. Requereu, portanto, a decretação da nulidade das provas colhidas e a consequente absolvição do recorrente.

Alegou insuficiência probatória para sustentar a condenação, sob o argumento de que o conjunto probatório é frágil e contraditório, centrado exclusivamente em depoimentos de agentes públicos.

Alternativamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela exclusão das majorantes previstas no artigo 40 da Lei de Drogas, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo afastamento da condenação por danos morais coletivos.

A defesa sustenta a ilicitude da prova, aduzindo que o ingresso na residência do recorrente violou o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do domicílio.

Contudo, razão não lhe assiste.

Da análise dos autos, observa-se que os policiais militares, em patrulhamento na localidade de Rio Quartel, Linhares/ES, receberam informações de moradores indicando que traficantes estariam comercializando drogas e efetuando disparos de arma de fogo, o que motivou o deslocamento da equipe ao local.

Ao se aproximarem da residência, visualizaram o recorrente em frente ao imóvel, com um volume na cintura, circunstância que foi interpretada pelos agentes como sendo compatível com o porte de arma de fogo.

Imediatamente, Jefferson evadiu-se para o interior da casa, surgindo logo em seguida em uma das janelas, momento em que foi chamado a sair e, de acordo com o depoimento do policial Emanuel Lucas Comper, confessou que havia escondido a arma de fogo embaixo do travesseiro de sua cama.

O depoimento judicial do referido policial é firme e coerente ao afirmar que "visualizamos um indivíduo em frente a uma residência com um volume na cintura, que ao perceber a guarnição, evadiu-se para dentro da casa e, posteriormente, confessou que escondia uma arma de fogo sob o travesseiro".

Tal narrativa é corroborada pelo depoimento prestado por outro policial militar e pelos autos de apreensão, que registram a localização da arma indicada e a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, armamentos e materiais típicos do tráfico de drogas.

Importante destacar que a confissão informal do recorrente e sua indicação voluntária do local onde se encontrava o armamento, constituem elementos que, aliados às circunstâncias fáticas descritas, configuram fundadas razões para o ingresso no domicílio, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Ademais, trata-se de crime de natureza permanente, conforme reiteradamente decidido pelas Cortes Superiores, o que legitima o ingresso em situação de flagrante delito, sem necessidade de mandado judicial, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na diligência policial.

Em sequência, a defesa alega insuficiência de provas para a condenação, sustentando a tese de que os elementos carreados aos autos seriam frágeis e unilaterais.

Entretanto, também não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelos laudos toxicológicos que atestaram que as substâncias apreendidas consistiam em cocaína, crack e maconha, em quantidades expressivas, totalizando aproximadamente 1109 gramas de cocaína, 15,5 gramas de crack e 141,6 gramas de maconha.

Foram ainda apreendidas duas armas de fogo municiadas, diversas munições de calibres variados, balanças de precisão, cadernos com anotações de tráfico e farto material para embalagem dos entorpecentes, conforme consta dos autos de apreensão e laudos periciais juntados.

A autoria, por sua vez, restou evidenciada, não apenas pelos relatos firmes e harmônicos dos policiais militares, mas também pela confissão da adolescente Geisiele dos Santos Pereira, que afirmou, no momento da apreensão, ter ciência dos materiais ilícitos na residência e confirmou que Jefferson realizava o tráfico no local.

Embora o recorrente tenha negado, tanto na fase policial, quanto em juízo, a propriedade dos materiais ilícitos, alegando ser apenas usuário, tal argumento não se sustenta, diante do contexto probatório robusto, que demonstra a prática reiterada da traficância e a organização da atividade criminosa, incompatíveis com o mero consumo pessoal de entorpecentes.

Nesse cenário, não se verifica qualquer dúvida razoável capaz de ensejar absolvição, sendo plenamente suficiente o conjunto probatório para a manutenção da condenação.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo, fundamentando-se nas circunstâncias do crime praticado em plena luz do dia, na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, elementos que evidenciam maior gravidade da conduta. Referidos fundamentos encontram amparo no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei de Drogas, os quais autorizam o magistrado a recrudescer a pena em 3 anos de reclusão acima do mínimo legal.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, a apreensão de aparato bélico denota dedicação do réu à atividade criminosa, circunstância que impede o reconhecimento do benefício, conforme jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES . RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E BALANÇA. IMPOSSIBIL IDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de armas, munições e petrechos para mercancia indica que o agente não se trata de traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas. Precedentes
. 2. No caso dos autos, além da condenação pelo crime de tráfico de drogas, o acusado foi condenado pelo crime do art. 12 da Lei n. 10 .826/2003, devido à apreensão de arma de fogo e munições de uso permitido. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2058109 SP 2023/0079277-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023)”

Quanto às majorantes previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas, a sentença fundamentou sua aplicação na prática da mediante participação de adolescente. Os autos demonstram que Geisiele dos Santos Pereira, à época com 17 anos, colaborava diretamente com o recorrente na guarda e administração dos entorpecentes, o que legitima a incidência da causa de aumento.

Ademais, também demonstrado e evidenciado quo emprego de arma de fogo, para o desenvolvimento da comercialização de entorpecentes, permitindo o reconhecimento da causa especial de aumento de pena.

Por fim, a defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais coletivos. No entanto, a fixação da indenização encontra respaldo na jurisprudência pátria, que admite a condenação por dano moral coletivo, no âmbito da ação penal, como forma de reparação à coletividade pelos prejuízos sociais causados pela prática do tráfico de drogas.

A sentença fundamentou adequadamente a imposição da indenização, considerando a gravidade dos fatos e os efeitos deletérios da traficância no seio da comunidade local.

Soma-se a isso, a observância do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não merece reparo.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pelo agravante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada ao longo da análise do presente recurso, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto, nego provimento do recurso de apelação interposto por Jefferson Santos Andrade, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.